Tribunal: TJMT
Processo: 1027205-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027205-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVENIL GARCIA DA CONCEICAO - CPF: 453.204.621-15 (RECORRENTE), JOELCIO DAMACENO DA SILVA - CPF: 396.387.581-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027205-95.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jovenil Garcia da Conceição

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pelo Recorrente

em desfavor do MT PREV, almejando o recebimento do abono de permanência. O Reclamante alega que exerceu a função como Terceiro Sargento do Estado de Mato Grosso por exatos 31 Anos, 05 Meses e 04 Dias de contribuição, sendo que por força do Ato Administrativo no 4.236/2019, publicado no Diário Oficial MT sob no 27.605, em 07/10/2019, transferiu-se a pedido para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, tendo preenchidos os requisitos para a concessão do abono de permanência em 31/04/2018, considerando que foi transferido para a inatividade em 04/10/2019.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao
abono permanência
ao servidor civil ou
militar
, in verbis:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal. (grifei).

3.

Todavia, a respeito do pagamento do beneficio previdenciário, verifico que o Recorrente, quando completado os requisitos necessários, encontrava-se vinculado ao Estado de Mato Grosso, portanto, compete a este analisar o pedido de concessão do abono de permanência, restando demonstrada a ilegitimidade da Recorrida.

4. “O Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual no 560/2014”. (N.U 1029121-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

5.
Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, com preliminar de ilegitimidade passiva, para reforma da sentença que julgou procedente a pretensão ao pagamento do abono de permanência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber qual entidade é a responsável pelo pagamento do abono de permanência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da LC do Estado no 202/2004, com redação dada pela LC no 524/2014, que tratou do abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, a responsabilidade pelo pagamento é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.

4. A servidora, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento”.

________________

Dispositivos relevantes citados: LC do Estado no 202/2004; LC do Estado no 524/2014; EC no 20/1998; EC no 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 7.3.2017.

(N.U 1035619-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO PERMANÊNCIA - MTPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso tendo ingressado na corporação há 30 (trinta) anos, pleiteando a implantação do abono permanência em folha de pagamento e condenação do Requerido ao pagamento do abono permanência retroativo.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a ilegitimidade passiva da Requerida MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV para responder financeiramente por eventual direito ao pagamento de abono permanência do autor.

3. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

4. Além disso, com o advento da LC 729/22, o qual acresceu ao artigo 2o, §9o a LC 560/14, permanece a competência do MTPEV até a criação de Lei Especifica para atender ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei Federal no 667/69.

5. Dessa forma, percebe-se que a Requerida tem competência exclusiva para gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários. Todavia, o autor busca o recebimento de abono permanência e qualquer remuneração de Servidores da ativa está vinculada ao Estado de Mato Grosso, e por consequência, a ilegitimidade passiva da Requerida é evidente.

6. Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO DECRETO EFETIVANDO A APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No caso demandado, aduz a autora, ora recorrida, que faz jus ao recebimento do abono de permanência do período em que foi protocolizado o requerimento de aposentadoria até o fim da tramitação do referido processo, com a publicação do ato de aposentação, vez que no transcurso desse tempo continuou em atividade e o pagamento foi suspenso. II. A parte autora é servidora estadual e encontrava-se em atividade no Estado de Goiás no período da percepção do referido abono, sendo este o responsável pelo efetivo pagamento da verba, motivo pelo qual a autarquia - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado Goiás (IPASGO) - não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a ação se refere a valores a serem pagos antes do ato de aposentação, não repassados à autarquia previdenciária. Ilegitimidade passiva acolhida. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para proceder a exclusão do IPASGO por ilegitimidade passiva, condenando apenas o Estado de Goiás ao pagamento do abono de permanência retroativo determinado na sentença recorrida. (TJ-GO - RI: 51939313920168090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação 25/04/2022)”

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1044892-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

6.

D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, ex officio, RECONHEÇO a ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido, para extinguir o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024